Tribunal: TJMT
Processo: 1037240-86.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037240-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), ALAN ALVES DA CUNHA - CPF: 061.127.711-52 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADES AFASTADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e em suposto vínculo com organização criminosa, após apreensão de arma de fogo e munições em diligência de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:
A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de nulidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão
e
das provas obtidas pelo acesso ao aparelho celular do paciente, sem autorização judicial
; e (
ii
) a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir:

1
. A busca e apreensão foi regularmente
cumprida
no endereço indicado no mandado judicial, com autorização e acompanhamento dos moradores, não havendo nulidade a ser declarada.

2. O
princípio da causalidade que rege a aplicação do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, exige que eventuais nulidades ou irregularidades resultem em prejuízo efetivo e direto para o deslinde do processo penal em curso
.

3
. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, recomendam sua substituição por medidas alternativas.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade, especialmente após o enfraquecimento dos fundamentos iniciais que a justificaram.
2
. O cumprimento regular de mandado de busca e apreensão no endereço indicado não é invalidado por diligências posteriores decorrentes da situação
flagrancial
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI, LXXVIII; CPP,
arts
. 282, 312, 319
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
or

Lorran

d
e Souza Santos
em favor de
ALAN ALVES DA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª
Vara de Porto Alegre do Norte (MT)
,
nos autos do

APF
n
.

1005054-27.2024.8.11.0059
,
que
converteu a prisão
do paciente em
preventiva,
fundamentada na
garantia da
ordem pública
,
sobretudo

por haver indícios de
ser integrante

da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em suas razões o impetrante
pleiteia a revogação da prisão preventiva de
Alan Alves da Cunha
, sustentando
a existência de nulidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão e das provas obtidas pelo acesso ao aparelho celular do paciente, sem autorização judicial
.

Sustenta que a decisão de conversão da prisão não analisou pedidos de revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, apresentando fundamentação genérica e baseada em risco abstrato à ordem pública. Destaca que o paciente é primário, possui emprego lícito e residência fixa, inexistindo os requisitos do art. 312
,

do CPP.

Aduz
,
que as provas colacionadas não demonstram indícios suficientes de autoria ou materialidade, tampouco vinculação a organização criminosa, ressaltando a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos
, alegando ser usuário de drogas e não traficante
.

Com tais argumentos, a defesa requer
eu
a concessão da liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a
expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente,
requer
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, conforme previsto no art. 319
,
do CPP
.
No mérito,
almeja
o conhecimento e provimento do
habeas corpus
, confirmando
,
em definitivo
,
os efeitos da liminar e garantindo a liberdade do paciente.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.
260691168,
260691170 e 260691171
.

Liminar indeferida (Id.
260852181
).

Informações prestadas no Id.
261725787.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
262314262
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à constituição válida e regular do presente
Habeas Corpus
, bem como constatadas as condições da ação, impõe-se seu julgamento.

I -
Da alegada nulidade processual:

No que se refere à alegada nulidade do procedimento de busca e apreensão, cumpre esclarecer que a diligência foi regularmente cumprida no endereço indicado no mandado judicial. Conforme relatado no depoimento dos policiais envolvidos, os genitores do paciente estavam presentes na residência e autorizaram o ingresso da equipe policial, acompanhando toda a execução da medida. Durante a busca foram encontrados uma arma de fogo tipo garrucha,
calibre .
22, 18 munições intactas, R$ 277,00 em espécie e um papelote com resquícios de substância análoga à cocaína.

Com efeito
, o procedimento inicial atendeu rigorosamente aos limites fixados no mandado judicial e foi conduzido de maneira regular, com o devido acompanhamento por parte dos moradores da residência. A posterior ida ao local de trabalho do paciente não invalida a diligência realizada no endereço domiciliar
.

Além disso, a ação policial no local de trabalho visou apenas
a
continuidade das diligências após a constatação da situação
flagrancial
na residência, quando o paciente foi localizado e preso. Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade ou violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, uma vez que o procedimento inicial ocorreu em conformidade com a determinação judicial, e os atos subsequentes foram uma extensão da situação de flagrância constatada.

Assim, afasta-se qualquer alegação de nulidade, uma vez que a busca e apreensão cumpriu os requisitos legais e respeitou os limites do mandado judicial, inexistindo qualquer mácula que comprometa a validade dos elementos obtidos durante a diligência
.

No que tange à alegação de invalidação das provas obtidas pelo acesso ao aparelho celular do paciente, sem autorização judicial, cumpre esclarecer que não há que se falar em prejuízo processual decorrente de eventual irregularidade, considerando que o crime inicialmente investigado que embasava tal diligência – o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa –, foi objeto de rejeição da denúncia por inépcia, nos autos da Ação Penal n
.
1023589-55.2024.8.11.0042.

Ademais, o princípio da causalidade que rege a aplicação do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, exige que eventuais nulidades ou irregularidades resultem em prejuízo efetivo e direto para o deslinde do processo penal em curso. No caso concreto, não há nexo entre as provas extraídas do celular e a subsistência da investigação quanto à posse de arma, motivo pelo qual se torna desnecessária a discussão sobre eventual ilicitude das referidas provas.

Portanto, afastam-se as alegações de invalidação das provas obtidas pelo acesso ao aparelho celular do paciente, uma vez que a rejeição da denúncia no crime inicialmente investigado esvazia a relevância jurídica dessas provas para o presente feito, inexistindo qualquer mácula que comprometa a regularidade processual ou a persecução penal em andamento.

I
I
- Do pedido de revogação da
prisão preventiva:

No caso dos autos, o Juízo
de origem
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:

(...)
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, diante de indícios de participação do custodiado em delitos relacionados à organização criminosa.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade:
prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e relatório policial) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do
fumus
comissi
delicti.

Em relação ao
periculum
libertatis
, mostra-se necessária
para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas imputadas ao custodiado, pois conforme consta dos autos é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, participando ativamente, em tese, dos grupos de
WhatsApp
relacionados à organização criminosa.

Nesse sentido,
diante das investigações que apontam o custodiado como suspeito de integrar a organização voltada à prática de delitos, a decretação da prisão preventiva se mostra idônea, para garantia da ordem pública, diante da necessidade de se interromper a atuação de supostos integrantes de organização criminosa.

Ademais, entendo que se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva
ante o risco de reiteração delitiva, a fim de garantir a ordem pública, dado o perigo concreto em que crimes dessa natureza causam na sociedade, conduzindo a sérias consequências no meio social, dando origem à prática de outros crimes e trazendo significativos prejuízos para a saúde coletiva.

Nas suas razões o impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem apresentar elementos concretos que evidenciem
a gravidade específica do delito ou justifiquem a necessidade da custódia cautelar. Alegam, ainda, que o paciente
é
primário, com residência fixa, emprego formal e sem antecedentes,
de maneira que
poderia ser submetido a medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ao proceder
a

re
análise do caso concreto, constata-se que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312
,
do Código de Processo Penal, que inicialmente justificaram a medida, não mais subsistem no atual momento processual
. Essa constatação decorre de alterações substanciais nas circunstâncias fáticas e processuais ao longo do trâmite, as quais demandam a revisão da excepcionalidade da custódia cautelar
.

Isso porque,
conforme já mencionado,
a partir da análise dos autos da Ação Penal n.
1023589-55.2024.8.11.0042, que
foi instaurada com fundamento no Incidente de Busca e Apreensão, o qual resultou no Auto de Prisão em Flagrante n
. 1005054-27.2024.8.11.0059,
constatou-se que
os documentos obtidos no referido flagrante foram utilizados como prova emprestada em desfavor do paciente. Todavia, a denúncia apresentada imputando-lhe a prática do crime de organização criminosa foi rejeitada por inépcia, conforme decisão regularmente registrada nos autos mencionados.

Tal decisão revela a ausência de substrato probatório mínimo para sustentar o vínculo do acusado com condutas de gravidade concreta,
notadamente a alegada participação na facção criminosa "Comando Vermelho". Esse desfecho processual fragiliza consideravelmente os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, especialmente em relação à gravidade abstrata da conduta inicialmente imputada.

Além disso, o crime remanescente atribuído ao paciente – posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n
.
10.826/2003) – possui pena cominada de detenção de
1
(um) a 3 (três) anos, evidenciando a natureza branda da infração. Em consonância com o princípio da proporcionalidade, a manutenção da prisão preventiva se revela inadequada e desnecessária, especialmente quando existem medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal, plenamente aptas a atender às finalidades do processo penal sem a imposição da privação da liberdade.

Importante destacar que a presente análise não busca afirmar, de forma categórica, a inexistência de eventual envolvimento do paciente com a facção criminosa mencionada nos autos. Contudo, no atual estágio processual não há elementos probatórios concretos e suficientes que justifiquem a manutenção de sua prisão preventiva.

A rejeição da denúncia quanto ao crime de organização criminosa, por inépcia, reflete a fragilidade das alegações que vinculavam o paciente à referida facção. Tal decisão não exclui a possibilidade de que novos elementos possam surgir no decorrer das investigações ou no curso da instrução criminal, mas evidencia que, neste momento, o conjunto probatório não atende ao patamar exigido para sustentar a segregação cautelar, conforme disposto no art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é indispensável observar que a prisão preventiva não pode ser utilizada como punição antecipada ou como instrumento de pressão investigativa, mas sim como medida cautelar justificada por fundamentos concretos e atuais.

Ademais, é imperioso ressaltar que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, sem antecedentes criminais, com emprego formal há mais de
6
(seis) anos e residência fixa. Tais características evidenciam a ausência de qualquer indício concreto de que o acusado represente risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, afastando
,
assim
,
o
periculum
libertatis
,
de modo que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram, no meu entender, mais adequadas e suficientes na hipótese dos autos.

D
ispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Outrossim
, verifica-se que transcorridos mais de 45 (quarenta e cinco) dias desde a prisão do paciente, o inquérito policial ainda não foi concluído ou distribuído, configurando excesso de prazo no cumprimento da medida cautelar extrema. Essa circunstância viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e reforça a desnecessidade de manter o paciente encarcerado durante o período investigatório.

Assim, considerando a ausência de indícios robustos que indiquem a necessidade de restrição da liberdade do paciente, impõe-se o restabelecimento de seu
status
libertatis
, sem prejuízo do prosseguimento das apurações.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
. 1. O paciente foi preso em flagrante delito, pois teria sido surpreendido nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, SP, prestes a embarcar no voo AF 453 operado pela companhia aérea Air France, com
destino final
Paris/França, transportando 638g (massa líquida) de cocaína. Consta que o paciente teria ingerido a substância e foi envido ao hospital. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 2. Proferida sentença condenando o paciente às sanções previstas no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06 e fixando a pena privativa de liberdade definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto. Foi negado o direito de apelar em liberdade. 3.
O paciente é primário e de bons antecedentes e, apesar do registro de uma viagem anterior supostamente patrocinada por organização criminosa, não há provas de que ele seria um integrante habitual a ponto de colocar em perigo a ordem pública
. Precedentes desta E. Quinta Turma. 4. Apesar da ausência de comprovação de emprego e endereço fixo, não se vislumbra indicativos de que o paciente irá se furtar à aplicação da lei penal. 5.
Deve-se destacar o caráter excepcional do encarceramento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e, ainda, o fato de o crime em questão não ter envolvido violência ou grave ameaça.
6. Em que pese ter permanecido preso durante toda a instrução processual,
as circunstâncias que justificaram a prisão cautelar não continuam presentes, tendo havido alteração nas circunstâncias fáticas como acima fundamentado
. Ademais, o regime inicial fixado na sentença foi o semiaberto. 7. A concessão da liberdade provisória aliada a algumas medidas cautelares se mostra, no caso, adequada e suficiente, nos termos do que dispõe o artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal. 8. As medidas cautelares ora impostas poderão ser, a qualquer tempo, modificadas ou adaptadas, justificadamente, pela autoridade impetrada. 9. Ordem concedida.

(TRF-3 -
HCCrim
: 50113278920244030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/07/
2024
)
. (grifos meus).

Dessa forma, com base no conjunto fático-jurídico apresentado, conclui-se que os fundamentos que inicialmente justificaram a conversão do flagrante em prisão preventiva encontram-se superados, tornando desarrazoada e desnecessária a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Alan Alves da Cunha
,
para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319,
do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que porventura entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas
atividades
;

II)
Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial
e;

III
)
Proibição de prática de novos crimes: A imposição de abstenção de quaisquer condutas que constituam infrações penais,
sob pena
de revogação da medida cautelar e decretação de prisão preventiva.

COMUNIQUE-SE
o Juízo
de origem
para fins de expedição do
Alvará de Soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025